Tribunal: TJDFT
Processo: 0021130-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021130-34.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: JOSE VIEIRA DA SILVA, LOURENÇA VEIRA DA SILVA AGRAVADO: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME, ANDRE GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso constitucional. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033